Tribunal: TJBA
Processo: 8011114-55.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011114-55.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: EDINALVA VIANA DUARTE Advogado(s):ELISSON DE SA NASCIMENTO, LUIS FELIPE LOBO BOA SORTE FIGUEIREDO ACORDÃO DIREITO CIVIL E SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO (CASSI). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608/STJ. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA VARIAÇÃO DE CUSTOS. LIMITAÇÃO AO ÍNDICE FIPE SAÚDE PREVISTO NO PACTO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. USUÁRIO IDOSO. ESTATUTO DO IDOSO. TEMA 952/STJ. PERCENTUAL DESARRAZOADO (55,85%). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO MANTIDA EM 30%. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de Apelação interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual formulado por beneficiária (plano desde 1997). A decisão de primeiro grau declarou a abusividade de reajustes anuais superiores ao índice FIPE Saúde entre 2016 e 2024, bem como limitou o reajuste por faixa etária aplicado em 2017 ao patamar de 30%, determinando a restituição simples dos valores excedentes, observada a prescrição trienal. A operadora alega necessidade de manutenção do equilíbrio econômico e validade das cláusulas contratuais. II. Questão em Discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de autogestão demonstrou a base atuarial e a variação de custos necessária para justificar reajustes anuais acima do índice setorial previsto (FIPE Saúde); e (ii) saber se o reajuste por mudança de faixa etária aplicado à idosa (55,85%) mostra-se razoável e fundamentado ou se configura discriminação e onerosidade excessiva. III. Razões de Decidir Embora o CDC seja inaplicável às entidades de autogestão (Súmula 608/STJ), o contrato deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e do dever de informação, vedando-se o enriquecimento ilícito. O reajuste anual por sinistralidade exige prova robusta e específica da variação dos custos assistenciais. No caso, os relatórios apresentados pela Ré são genéricos e não justificam os percentuais aplicados, devendo prevalecer o índice FIPE Saúde conforme previsto no contrato. Conforme o Tema Repetitivo 952 do STJ, o reajuste por faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, observância às normas reguladoras e que o percentual não seja desarrazoado. O aumento de 55,85% aplicado à autora aos 66 anos de idade viola o Estatuto do Idoso e a razoabilidade, sendo correta a limitação judicial a 30%. Os contratos de trato sucessivo submetem-se às normas de ordem pública sobreviventes, como o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), que veda a discriminação pela idade na cobrança de valores. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Nos planos de saúde de autogestão, a validade do reajuste anual por sinistralidade depende de prova objetiva e transparente da variação de custos, sob pena de limitação aos índices setoriais previstos no pacto." "2. É abusivo o reajuste por faixa etária que, em patamar desarrazoado e sem justificativa atuarial específica, onere excessivamente o beneficiário idoso, dificultando sua permanência no plano." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º; Lei nº 9.656/98; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo 952; TJBA, Apelação nº 8027143-72.2021.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8011114-55.2025.8.05.0146, em que figura como apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, e, como apelada, EDINALVA VIANA DUARTE, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos e majorando-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora